Tribunal: TJMT
Processo: 0009827-30.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009827-30.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMIR FARAH - CPF: 571.534.771-87 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), JAQUELINI GOULART SCHMITZ FARAH - CPF: 953.853.201-53 (VÍTIMA), RUDIMAR DARCI DE OLIVEIRA SCHMITZ - CPF: 276.361.861-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMIR FARAH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397,

IV,

DO

CPP –

PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PLEITO CABÍVEL – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
– REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(Súmula 588 do STJ)

A

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS,
de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual,
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, reduzo o
quantum
indenizatório a título de
reparação dos danos causados pela infração, p
ara a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009827-30.2018.8.11.0064

APELANTE: EMIR FARAH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Emir Farah contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 0009827-30.2018.8.11.0064, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006, além de fixar o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, ID. 83840464, o apelante alega inexistência de provas, haja visto que na filmagem apresentada pela vítima não é possível verificar ameaças, e também sustenta a desproporcionalidade do pedido de indenização, pois não houve o delito.

Postula sua absolvição, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, com a consequente exclusão da condenação a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a
“minoração do quantum indenizatório a título de reparação de danos”
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão, ID. 838404069.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para que seja reduzido, de forma razoável e proporcional, o valor mínimo arbitrado a título de indenização por danos morais, ID. 84384976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMIR FARAH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do apelante ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a diminuição do valor a título indenizatório pelos danos causados à vítima.

Veja-se.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, ID. 12915461:

“(...) porque em 28/7/2.018, por volta das 23h40, em residência comum, localizada na Rua Sagrada Família, 1.400, Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, com consciência de vontade, por atos e palavras, ameaçou de morte a companheira Jaquelini Goulart Schmitz Farah, conforme BOPM 208.8.236927 de fl. 3/4 e declarações vitimarias de fls. 12/13.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. Consta que, constantemente, o denunciado ameaça a vítima de morte.

No dia dos fatos, o denunciado e a vítima estavam reunidos com seus familiares para comemorar o aniversário dela, e após ele ingerir bebida alcoólica, começou a xingar a vítima e disse ‘eu te mato (...).”

O Boletim de Ocorrência, ID. 838338996, descreveu o que se segue:

“FOMOS SOLICITADOS VIA 190 A DESLOCAR ATÉ O EDIFÍCIO SAGRADA FAMÍLIA, AO CHEGAR AO LOCAL A SRA. JAQUELINE ESPOSA DO SR. EMIR NOS INFORMOU QUE ESTAVA SENDO REALIZADA UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO NO ESPAÇO GOURMET DO EDIFÍCIO, QUE O SR. EMIR EM CERTO MOMENTO PASSOU PRÓXIMO DE UMA DAS CONVIDADAS E COMEÇOU A DESFERIR PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E SE AFASTOU DA MESMA, APROXIMANDO-SE DO SR. RUDIMAR, PAI DE JAQUELINE, SEGUNDO O MESMO O SR. EMIR EMPURROU-O E COMEÇOU A AMEAÇAR A SUA ESPOSA DE MORTE DIZENDO (EU TE MATO). DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO CONDUZIU O SR. EMIR ATÉ A 1a DP, ONDE TAMBÉM COMPARECERAM AS VÍTIMAS PARA A CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. EMIR FOI ENTREGUE SEM O USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS.”

O apelante, em juízo, negou os fatos que lhes são atribuídos na peça acusatória (relatório de mídia digital)

Não obstante, a vítima Jaquelini Goulart Schimitz Farah esclareceu, na primeira fase da persecução penal, como os fatos ocorreram, confirmando a ameaça
perpetrada em seu desfavor e de sua família, deixando claro o temor sofrido:

“QUE estava em sua residência, com toda a sua família; que haviam feito uma festa para comemorar seu aniversário; que seu marido EMIR FARAH, ingeriu bebida alcoólica e em certo momento começou a gritar e a desferir palavras de baixo calão contra declarante e a ameaçou dizendo ‘eu te mato’, que não é a primeira vez que seu marido lhe faz ameaças; QUE seu marido bebe frequentemente e que as ameaças contra a declarante e sua família são frequentes; que o Sr. Rudimar (pai da declarante) foi tentar conversar com Emir e este começou a agredi-lo verbalmente; QUE RAFAEL cunhado da declarante quem chamou a polícia, que esteve no local e conduziu EMIR até o plantão desta delegacia; QUE deseja representar criminalmente contra EMIR FARAH pelo crime de ameaça; pois esta teme que ele venha cumprir as ameaças de morte contra ela ou alguém de sua família.”
(
sic
, D.83838996)

Além disso, sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou as ameaças proferidas pelo apelante:

“Que o acusado e seu ex-marido; Que fez o boletim de ocorrência em; Que os fatos ocorreram no salão de festas do edifício onde moravam; Que o fato foi presenciado por varias pessoas, como pelos pais, o porteiro do prédio, uma funcionária da vitima e alguns amigos; Que não tem receio em falar na frente do acusado; Que ainda estava casada; Que era seu aniversário; Que o acusado tenha bebido um pouco e estava um pouco alterado; Que não estavam em clima de separacao; Que acha que devido a bebida, o acusado se alterou um pouco; Que nao estavam discutindo; Que nao estavam em processo de separacao; Que se sentiu ameacada; Que registrou o fato na mesma noite; Que o acusado proferiu palavras de baixo calao e a empurrou; Que nao ficou lesionada; Que o pai interveio; Que eram casados ha dez anos; Que tem um filho de cinco anos e presenciou a discussao; Que depois dos fatos se separaram; Que o acusado respeitou as medidas cautelares e de afastamento; Que hoje, apos a separacao, convivem razoavelmente bem; Que foi o unico boletim de ocorrencia que registrou; Que nao sabe o porque o acusado disse aquelas coisas; Que o acusado tambem ameacou seu pai, quando ele foi ajuda-la; Que seu pai foi em sua defensiva; Que o acusado tambem proferiu palavras de baixo calao; Que depois do que aconteceu o acusado conversou e se desculpou com a vitima, e ela aceitou; Que hoje conseguem viver bem por causa da crianca; Que confirma que as imagens foram no dia dos fatos, mas nao mostra do comeco ao fim, teve antes e depois tambem;”
(Relatório de Mídias – ID. 838338999)

Importante destacar que a vítima relatou a ameaça e que se sentia intimidada, com medo, assim como seu pai, que também fora ameaçado.

Nota-se, ainda, que a vítima procurou a Delegacia de Polícia para representar criminalmente contra o apelante, consoante Boletim de Ocorrência, ID. 83838996, Termo de Declaração, no qual afirmou o desejo de representar criminalmente contra Emir Farah, ID. 83839996, e Pedido de Providências Protetivas, ID 83838996.

Ademais, os vídeos apresentados comprovam a autoria e a materialidade do fato (Relatório de Mídias – ID. 83838999).

Nesse contexto, as declarações da vítima são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado.

A propósito, colaciono julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
VIOLÊNCIADOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE,
AMEAÇA
E
VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO. 1. Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de
violência doméstica
e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.”
(N.U 0016929-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

“APELAÇÃO
CRIMINAL
–
AMEAÇA
–
VIOLÊNCIADOMÉSTICA
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO MAIS VANTAJOSAS AO RÉU – INVIABILIDADE – NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA A ADEQUAÇÃO DA PENA ÀS PARTICULARIDADES REGIONAIS – RECURSO DESPROVIDO. Não exclui a tipicidade delitiva o fato de as
ameaças
terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, mormente se a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.Preenchidos os requisitos entabulados no art. 77 do Código Penal, é cogente a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, entretanto, a sua recusa poderá ser efetivada perante o juízo da execução penal, em momento apropriado.”
(N.U 0005587-98.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

“APELAÇÃO
CRIMINAL
–
VIOLÊNCIADOMÉSTICA
E FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NA PROVA TESTEMUNHAL E NO EXAME DE CORPO DE DELITO – CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTAS INDEPENDENTES – APELO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL NO CRIME DE
AMEAÇA
– POSSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou o crime de lesão corporal e de
ameaça
que lhe é imputado. Nos crimes envolvendo
violência doméstica
e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual corroboram a ocorrência dos delitos. Inviável aplicar o princípio da consunção quando evidenciado nas provas dos autos que não há subordinação ou dependência entre os crimes de
ameaça
e lesão corporal. No crime de
ameaça
ocorrido no âmbito
doméstico
e familiar incide a agravante prevista no art. 61, incisos II, alínea “f”, do Código Penal.”
(N.U 0000834-50.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE de 15/07/2019)

Com essas considerações, mantenho a condenação de Emir Farah nas sanções do art. 147,
caput,
do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade, o
art. 17 da Lei 11.340/2006, dispõe que
"É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.”

Ressalte-se, ainda, o disposto na Súmula n. 588/STJ:
"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Por derradeiro, a defesa postulou a redução da indenização a título de reparação de danos.

Pois bem, o Enunciado Criminal 14 deste e. Tribunal preceitua:
“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”

Com isso, o pleito de indenização e o valor requerido se tornam cabíveis ao verificar o pedido formal na denúncia quanto à indenização (ID. 8383996).

A

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS,
de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual,
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Com efeito,
a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Conquanto tenha agido com acerto a magistrada em fixar a reparação de dano mínimo à vítima, o
quantum
não se mostra adequado no caso dos autos.

Ressalta-se que, em alegações finais, o
Ministério Público requereu a condenação na reparação civil no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ID. 83840452. Ao passo que a quantia fixada na sentença foi de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, a indenização mínima por danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha se deve ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor (que declarou em seu interrogatório policial possuir renda mensal de R$ 3.000,00, inexistindo outras informações acerca de sua situação econômica), a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

Assim, atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, reduzo o
quantum
indenizatório a título de
reparação dos danos causados pela infração p
ara a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
redimensionar o
quantum
fixado a título de danos mínimos para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021